Tribunal: TRF3
Processo: 0007547-04.2007.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
320/775)

0007547-04.2007.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007547-04.2007.4.03.6119

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: ROSANGELA DA COSTA BARROS DROGARIA, ROSANGELA DA COSTA BARROS

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES E MULTAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. IRREGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal, mantendo sentença que reconheceu a irregular constituição do crédito referente à cobrança de anuidades e multas administrativas, em razão da ausência de comprovação da notificação do lançamento ao contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da notificação formal do contribuinte acerca da cobrança de anuidades e multas administrativas de conselho profissional impede a constituição válida do crédito tributário e o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- As anuidades devidas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária, caracterizando-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, sujeitas a lançamento de ofício que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagamento, o mesmo sendo aplicado em relação às multas.

- A constituição do crédito tributário exige a comprovação da notificação formal do sujeito passivo, por meio de carnê, boleto ou outro meio idôneo que contenha as informações essenciais da cobrança e possibilite o exercício do direito de defesa.

- A ausência de comprovação da notificação administrativa impede o aperfeiçoamento do lançamento tributário, afastando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

- Compete ao conselho profissional exequente demonstrar a regularidade da notificação do contribuinte, pois detém o controle sobre os procedimentos de cobrança e o registro das comunicações enviadas aos seus filiados.

- A mera apresentação de recurso administrativo ou a assinatura em auto de infração não substitui a notificação formal da constituição definitiva da multa ou da cobrança, nem comprova o efetivo conhecimento da penalidade pelo contribuinte.

- Ausente prova da notificação válida ou do esgotamento das instâncias administrativas, conforme exigido pela Súmula 673 do STJ, mantém-se a conclusão pela irregular constituição do crédito.

- Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção em observância à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021. CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 673; STJ, AgInt no AREsp 1.958.040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.03.2019; TRF3, ApCiv 0011524-40.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 22.08.2023; TRF3, ApCiv 0017169-36.2014.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 11.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007547-04.2007.4.03.6119

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: ROSANGELA DA COSTA BARROS DROGARIA, ROSANGELA DA COSTA BARROS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo em face de decisão (ID 349374535) que negou provimento à apelação (valor da execução: R$ 4.244,52, para 09/2007).

O agravante sustenta, em síntese, a regularidade da notificação de lançamento e o cumprimento ao previsto na Súmula 673, do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “Cinge-se a controvérsia à possibilidade, ou não, de extinção do feito, por ausência de notificação, na cobrança de anuidades e multas. As anuidades devidas aos conselhos profissionais caracterizam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, estando sujeitas a lançamento de ofício, ou seja, aquele realizado pela autoridade administrativa sem a participação do sujeito passivo, aperfeiçoando-se com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo. À luz do disposto no 142 do CTN, o lançamento é atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, possuindo dupla função: declaratória da obrigação tributária e constitutiva do crédito tributário. Ou seja, ao mesmo tempo em que declara a existência da obrigação tributária, constitui o crédito que dela se origina, conferindo à referida obrigação os atributos de liquidez quanto ao seu valor e certeza quanto à sua exigibilidade. Para fins de constituição do crédito tributário relativo à anuidade cobrada por Conselho Profissional, é necessária a notificação formal do contribuinte, mediante envio de carnê, boleto ou outro meio, em que constem todas as informações essenciais ao exercício do direito de defesa do executado, tais como os elementos essenciais da cobrança (valor, vencimento e competência), o procedimento de impugnação da cobrança pela via administrativa e o prazo para tal. A Súmula 673/STJ estabelece que “A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito”. Conforme compreensão firmada pela Corte Superior de Justiça, considerando que o lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo, esta deve ser obrigatoriamente comprovada, e, em caso de recurso, também se torna indispensável o esgotamento das instâncias administrativas. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, afasta-se a certeza e a liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.958.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022. Com efeito, considerando que a notificação é realizada pelo Conselho, a ele cabe o controle sobre os seus procedimentos, o que abrange o registro das cobranças enviadas a seus filiados. Assim, é do Conselho exequente o ônus de demonstrar a regularidade da notificação realizada ao executado, por envio de boletos, carnê ou outro meio. Elucidando esse entendimento, destacam-se precedentes do STJ e deste Tribunal, in verbis: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO RELATIVA À CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NECESSIDADE. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DO CONSELHO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O pagamento de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeito a lançamento de ofício que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagar o tributo. 2. É entendimento desta Corte de que a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.3.2019). 3. Agravo Interno do Conselho a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.628.478/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2a REGIÃO/SP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade. 2. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento. 3. Na espécie, o r. Juízo de piso consignou que a CDA encontra-se eivada de nulidade pela ausência de lançamento tributário e inexistência de tributo exigível, impedindo o prosseguimento da execução fiscal. 4. Apelo desprovido (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0011524- 40.2016.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 29/08/2023) Registra-se, por oportuno que, tal como as anuidades, na cobrança de multas administrativas, a notificação do lançamento, para fins de constituição do crédito, somente ocorre com o envio comprovado da respectiva cobrança para o endereço do sujeito passivo. No mesmo sentido:TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0017169-36.2014.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 11/12/2023, Intimação via sistema DATA: 13/12/2023. Ao contrário do que sustenta o apelante, a apresentação de recurso administrativo, isoladamente, não supre a exigência legal de notificação formal válida, tampouco a assinatura no auto de infração lavrado in loco pode ser equiparada ao efetivo conhecimento da penalidade e de seus efeitos. A lavratura do auto de infração não se confunde com a constituição definitiva da multa e sua notificação. Não há nos autos qualquer documento que comprove o envio de notificação formal da penalidade, situação que fere a jurisprudência dominante e impede o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito. Com efeito, considerando que a notificação é realizada de ofício pelo conselho de fiscalização profissional, a ele cabe o controle sobre os seus procedimentos, o que abrange o registro das cobranças enviadas a seus filiados. Assim, é do conselho exequente o ônus de demonstrar a regularidade da notificação, por envio de boletos, carnê ou outro meio. Da parte do exequente, não há demonstração concreta da existência de notificação válida do lançamento, o que torna irregularmente constituído o crédito, afastando-se a presunção de certeza e liquidez das CDAs que embasa o feito executivo fiscal, devendo ser mantida a r. sentença. Ademais, observo que o magistrado de 1o grau decidiu a questão de maneira adequada, in verbis: “Sobre as multas recorridas (id. 415676266), a menção a anuidades é feita para equiparar o contexto das multas aos motivos determinantes da Súmula n. 673 do STJ, sendo que, havendo recurso, o próprio enunciado exige "a comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito", portanto, a rigor, não há prova de que foram encerradas as instâncias administrativas, com a regular notificação do devedor acerca da decisão final e valores consolidados para pagamento”. Ante o exposto, nego provimento à apelação”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES E MULTAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. IRREGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal, mantendo sentença que reconheceu a irregular constituição do crédito referente à cobrança de anuidades e multas administrativas, em razão da ausência de comprovação da notificação do lançamento ao contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da notificação formal do contribuinte acerca da cobrança de anuidades e multas administrativas de conselho profissional impede a constituição válida do crédito tributário e o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- As anuidades devidas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária, caracterizando-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, sujeitas a lançamento de ofício que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagamento, o mesmo sendo aplicado em relação às multas.

- A constituição do crédito tributário exige a comprovação da notificação formal do sujeito passivo, por meio de carnê, boleto ou outro meio idôneo que contenha as informações essenciais da cobrança e possibilite o exercício do direito de defesa.

- A ausência de comprovação da notificação administrativa impede o aperfeiçoamento do lançamento tributário, afastando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

- Compete ao conselho profissional exequente demonstrar a regularidade da notificação do contribuinte, pois detém o controle sobre os procedimentos de cobrança e o registro das comunicações enviadas aos seus filiados.

- A mera apresentação de recurso administrativo ou a assinatura em auto de infração não substitui a notificação formal da constituição definitiva da multa ou da cobrança, nem comprova o efetivo conhecimento da penalidade pelo contribuinte.

- Ausente prova da notificação válida ou do esgotamento das instâncias administrativas, conforme exigido pela Súmula 673 do STJ, mantém-se a conclusão pela irregular constituição do crédito.

- Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção em observância à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021. CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 673; STJ, AgInt no AREsp 1.958.040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.03.2019; TRF3, ApCiv 0011524-40.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 22.08.2023; TRF3, ApCiv 0017169-36.2014.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão